Tribunal: STF
Processo: ACi 9712
Classe: ACi
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-08-30
Data de publicação: 1989-08-30

Ementa:
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: COMPETÊNCIA: APELAÇÃO CONTRA SENTENÇA
DE JUIZ FEDERAL ORDINÁRIO EM CAUSA TRABALHISTA ENTRE EMPREGADO
DOMICILIADO NO BRASIL E ESTADO ESTRANGEIRO, AJUIZADA, POREM, ANTES
DA ATUAL CONSTITUIÇÃO (CF/69, ART. 125, II; CF/88, ART. 105, II, C
E 114 C/C ADCT, ART. 27, PARAGRAFO 10).